Tribunal: STF
Processo: RE 1478448
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 



    Em 1º/03/2024, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral em razão da identidade da matéria com a tratada no Tema nº 1.033, o qual discute se as despesas médicas do hospital particular que, por ordem judicial, prestou serviços em favor de paciente que não conseguiu vaga em unidade do Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser pagas pela unidade federada pertinente segundo o preço arbitrado pelo prestador de serviço ou de acordo com a tabela do SUS.



    O Presidente do TJDFT, no entanto, fez nova remessa do feito a este Supremo Tribunal Federal por entender que o caso em tela não guarda identidade com o referido tema paradigma.



    Decido.



    A aplicação do instituto da repercussão geral impõe que, nas hipóteses em que o acórdão recorrido diverge da orientação fixada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do feito paradigma, os autos devem ser devolvidos ao órgão julgador do acórdão impugnado para eventual juízo de retratação. 



    Com efeito, pela sistemática que envolve o instituto da repercussão geral, compete à 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios analisar o cabimento da retratação para aplicação da tese firmada pelo STF, conforme previsto no inc. II do art. 1.040 do novo Código de Processo Civil.



    No tocante ao enquadramento da matéria tratada no mencionado leading case com o caso versado nos presentes autos, em que pese o entendimento exarado pelo Presidente da Corte a quo, cabe registrar, por oportuno, que em casos análogos ao presente, nos autos dos ARE nº 1.390.164/DF e ARE nº 1.395.906/DF, a relatora, Ministra Cármen Lúcia, deu provimento aos recursos extraordinários interpostos pelo Distrito Federal para que fosse observado o entendimento firmado no julgamento do Tema nº 1.033 da Repercussão Geral.



    Já nos autos do RE nº 1.293.799/DF, os quais, assim como no caso ora em análise, haviam sido remetidos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral à luz do Tema nº 1.033 e, posteriormente, devolvidos à esta Suprema Corte por força de decisão monocrática do Presidente do Tribunal do TJDFT sob o fundamento de que o mencionado tema não guarda pertinência com a questão discutida nos autos, o relator, Ministro Edson Fachin, determinou a remessa dos autos ao Órgão Julgador para análise do enquadramento do recurso extraordinário ao Tema nº 1.033. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que o órgão prolator do acórdão impugnado aplique a sistemática da repercussão geral. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente